Tribunal: STJ
Processo: 0080691-74.2016.8.19.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912758 - RJ(2025/0137239-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORA
: THAIS RAMOS ESTRELLA BRANCO - RJ238757
AGRAVADO
: CIFERAL INDÚSTRIA DE ÔNIBUS LTDA
ADVOGADOS
: MAURÍCIO PEREIRA FARO - RJ112417
DANIEL LITWINCZUK LAMARCA - RJ204630
RAFAELLA BALDAQUE GRADIM - RJ234333
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N.
CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PRODUTOS
87/1996.
INTERMEDIÁRIOS). ITENS ESSENCIAIS AO PROCESSO PRODUTIVO
E
DESGASTADOS
OU
CONSUMIDOS
GRADATIVAMENTE.
CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, o Tribunal de origem se manifestou sobre todos os
aspectos importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação que é
concreta e satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
2. Com efeito, "[ ]
n ão configura ofensa ao
do

art. 1.022
CPC/2015
o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente
, adotar
cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente
fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir
integralmente a controvérsia" (AgInt no
relator
AREsp n. 2.448.701/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
2/9/2024;
sem grifos no original).
3. O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e
suficiente para dar suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao
. O que se denota é
dever judicial de fundamentar as decisões judiciais
mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento que
lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa ao
do Código de
art. 489
Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
relator
REsp n. 2.044.805/PR,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe de 1o/
; AgInt no
relator Ministro Sérgio
6/2023
AREsp n. 2.172.041/RJ,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
4. Ao decidir sobre a pretensão de creditamento de ICMS sobre a
aquisição de produtos ou mercadorias, a Corte estadual
assim se

fundamentou (fls. 1267-1269, sem grifos no original): "A Embargante é
sociedade que atua nas atividades de indústria, comércio e exportação de
carrocerias para ônibus. Em suas operações, recebe o chassi das respectivas
indústrias fabricantes e efetua a fabricação e montagem da carroceria sobre o
chassi, o que resulta no processo de industrialização dos ônibus.
Documento eletrônico VDA55181397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:17
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: da3b4969-49ce-4104-b9c6-bdd9b2f62b56

Posteriormente, vende esses ônibus para comerciantes e consumidores
finais. [...] No entanto, o mero exame das mercadorias, cujas entradas houve
aproveitamento do crédito de ICMS (ex: serra copo, serra fita, furadeira,
broca, mandril, furadeira, pallet, agitador, lixa, lâmina, alicate, chave de
fenda, etc.), permite concluir que elas foram empregadas no processo de
industrialização, mas sem integrarem o 'produto final', ao qual não se
(fls.
do Processo Administrativo nos
incorporaram ou integraram
754/764
autos em apenso – Execução Fiscal n.o 0065687-94.2016.8.19.0021). Neste
sentido, o Laudo pericial de fls.
confirmou “que os produtos
1.082/1.117,
objetos da execução são produtos de uso e consumo da rotina ordinária
do estabelecimento industrial”, ou seja, são produtos intermediários.
Portanto, ainda que essenciais à atividade do estabelecimento, os bens de uso
[...] Repise-se, no
e consumo não conferem direito ao crédito de ICMS.
caso dos autos, verifica-se que houve a compra de produtos intermediários
e não do ativo fixo que integram o preço final, razão pela qual o valor de
aquisição não pode ser compensado no pagamento do tributo."
5. Com efeito, a partir da vigência da Lei Complementar n. 87/1996,
é legal o aproveitamento dos créditos de ICMS na compra de produtos
intermediários utilizados nas atividades-fim da sociedade empresária, ainda
que consumidos ou desgastados gradativamente.
6. O entendimento firmado no acórdão recorrido – no sentido de que
"o mero exame das mercadorias, cujas entradas houve aproveitamento do
crédito de ICMS (ex: serra copo, serra fita, furadeira, broca, mandril,
furadeira, pallet, agitador, lixa, lâmina, alicate, chave de fenda, etc.), permite
concluir que elas foram empregadas no processo de industrialização, mas
sem integrarem o 'produto final', ao qual não se incorporaram ou
", bem como "
integraram
que houve a compra de produtos intermediários
e não do ativo fixo que integram o preço final, razão pela qual o valor de
aquisição não pode ser compensado no pagamento do tributo" – encontra-se
em dissonância da jurisprudência desta Corte Superior.
7. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:17
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: da3b4969-49ce-4104-b9c6-bdd9b2f62b56

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912758 - RJ(2025/0137239-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORA
: THAIS RAMOS ESTRELLA BRANCO - RJ238757
AGRAVADO
: CIFERAL INDÚSTRIA DE ÔNIBUS LTDA
ADVOGADOS
: MAURÍCIO PEREIRA FARO - RJ112417
DANIEL LITWINCZUK LAMARCA - RJ204630
RAFAELLA BALDAQUE GRADIM - RJ234333
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N.
CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PRODUTOS
87/1996.
INTERMEDIÁRIOS). ITENS ESSENCIAIS AO PROCESSO PRODUTIVO
E
DESGASTADOS
OU
CONSUMIDOS
GRADATIVAMENTE.
CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, o Tribunal de origem se manifestou sobre todos os
aspectos importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação que é
concreta e satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
2. Com efeito, "[ ]
n ão configura ofensa ao
do

art. 1.022
CPC/2015
o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente
, adotar
cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente
fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir
integralmente a controvérsia" (AgInt no
relator
AREsp n. 2.448.701/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
2/9/2024;
sem grifos no original).
3. O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e
suficiente para dar suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao
. O que se denota é
dever judicial de fundamentar as decisões judiciais
mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento que
lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa ao
do Código de
art. 489
Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
relator
REsp n. 2.044.805/PR,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe de 1o/
; AgInt no
relator Ministro Sérgio
6/2023
AREsp n. 2.172.041/RJ,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
4. Ao decidir sobre a pretensão de creditamento de ICMS sobre a
aquisição de produtos ou mercadorias, a Corte estadual
assim se

fundamentou (fls. 1267-1269, sem grifos no original): "A Embargante é
sociedade que atua nas atividades de indústria, comércio e exportação de
carrocerias para ônibus. Em suas operações, recebe o chassi das respectivas
indústrias fabricantes e efetua a fabricação e montagem da carroceria sobre o
chassi, o que resulta no processo de industrialização dos ônibus.
Documento eletrônico VDA54764498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:00
Código de Controle do Documento: c354677a-7d11-43b5-a4d8-e74afa2db8f1

Posteriormente, vende esses ônibus para comerciantes e consumidores
finais. [...] No entanto, o mero exame das mercadorias, cujas entradas houve
aproveitamento do crédito de ICMS (ex: serra copo, serra fita, furadeira,
broca, mandril, furadeira, pallet, agitador, lixa, lâmina, alicate, chave de
fenda, etc.), permite concluir que elas foram empregadas no processo de
industrialização, mas sem integrarem o 'produto final', ao qual não se
(fls.
do Processo Administrativo nos
incorporaram ou integraram
754/764
autos em apenso – Execução Fiscal n.o 0065687-94.2016.8.19.0021). Neste
sentido, o Laudo pericial de fls.
confirmou “que os produtos
1.082/1.117,
objetos da execução são produtos de uso e consumo da rotina ordinária
do estabelecimento industrial”, ou seja, são produtos intermediários.
Portanto, ainda que essenciais à atividade do estabelecimento, os bens de uso
[...] Repise-se, no
e consumo não conferem direito ao crédito de ICMS.
caso dos autos, verifica-se que houve a compra de produtos intermediários
e não do ativo fixo que integram o preço final, razão pela qual o valor de
aquisição não pode ser compensado no pagamento do tributo."
5. Com efeito, a partir da vigência da Lei Complementar n. 87/1996,
é legal o aproveitamento dos créditos de ICMS na compra de produtos
intermediários utilizados nas atividades-fim da sociedade empresária, ainda
que consumidos ou desgastados gradativamente.
6. O entendimento firmado no acórdão recorrido – no sentido de que
"o mero exame das mercadorias, cujas entradas houve aproveitamento do
crédito de ICMS (ex: serra copo, serra fita, furadeira, broca, mandril,
furadeira, pallet, agitador, lixa, lâmina, alicate, chave de fenda, etc.), permite
concluir que elas foram empregadas no processo de industrialização, mas
sem integrarem o 'produto final', ao qual não se incorporaram ou
", bem como "
integraram
que houve a compra de produtos intermediários
e não do ativo fixo que integram o preço final, razão pela qual o valor de
aquisição não pode ser compensado no pagamento do tributo" – encontra-se
em dissonância da jurisprudência desta Corte Superior.
7. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ESTADO DO RIO DE
JANEIRO contra decisão de minha lavra que conheceu do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento (fls. 1460-1467),
com base na inexistência de violação aos arts. 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, do
CPC e dissonância entre o entendimento firmado no acórdão recorrido e a jurisprudência
desta Corte Superior.
Alega a parte agravante que as mercadorias objeto de glosa não são essenciais
ao processo produtivo, à luz do laudo pericial que concluiu pela não integração ao
produto final, com participação apenas extrínseca no processo industrial, razão pela qual
não se caracterizam como insumos aptos a gerar creditamento de ICMS.
Argumenta que a distinção entre insumos produtivos (passíveis de
creditamento) e bens de uso e consumo (com aproveitamento diferido para 2033; art. 33,
I, da Lei Complementar n.
) deve observar a lógica da não cumulatividade, sendo
87/1996
que bens de uso e consumo se exaurem no estabelecimento sem posterior circulação e,
por isso, não geram crédito.
Documento eletrônico VDA54764498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:00
Código de Controle do Documento: c354677a-7d11-43b5-a4d8-e74afa2db8f1

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, caso mantida, a
submissão do agravo interno ao julgamento Colegiado, em respeito ao princípio da
colegialidade, com o provimento do recurso para manter a decisão do Tribunal de origem
por seus fundamentos.
Impugnação apresentada às fls. 1499-1505.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões
deduzidas neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão
atacada, que merece ser mantida.
De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os
a quo
adotando argumentação que é concreta
aspectos importantes ao deslinde do feito,
e satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador
todos os argumentos suscitados pelas
não está obrigado a rebater, individualmente,
partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ,
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, "[ ]
o fato de o
n ão configura ofensa ao
do

art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suscitados pelo recorrente
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
2/9/2024;
sem grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.018.125/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de fundamentar
. O que se denota é mero inconformismo da parte recorrente com o
as decisões judiciais
resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa ao
do
art. 489
Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
relator
REsp n. 2.044.805/PR,
Documento eletrônico VDA54764498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:00
Código de Controle do Documento: c354677a-7d11-43b5-a4d8-e74afa2db8f1

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de 1o/
29/5/2023,
; AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
6/2023
AREsp n. 2.172.041/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
Ao decidir sobre a pretensão de creditamento de ICMS sobre a aquisição de
produtos ou mercadorias, a Corte
assim se fundamentou (fls. 1267-1269, sem
a quo
grifos no original):

A Embargante é sociedade que atua nas atividades de indústria, comércio e
exportação de carrocerias para ônibus. Em suas operações, recebe o chassi das
respectivas indústrias fabricantes e efetua a fabricação e montagem da carroceria
sobre o chassi, o que resulta no processo de industrialização dos ônibus.
Posteriormente, vende esses ônibus para comerciantes e consumidores finais.
[...]
No entanto, o mero exame das mercadorias, cujas entradas houve
aproveitamento do crédito de ICMS (ex: serra copo, serra fita, furadeira, broca,
mandril, furadeira, pallet, agitador, lixa, lâmina, alicate, chave de fenda, etc.),
permite concluir que elas foram empregadas no processo de industrialização, mas
sem integrarem o “produto final”, ao qual não se incorporaram ou integraram
(fls.
do Processo Administrativo nos autos em apenso – Execução Fiscal n.
754/764
o 0065687-94.2016.8.19.0021).
Neste sentido, o Laudo pericial de fls.
confirmou “que os
1.082/1.117,
produtos objetos da execução são produtos de uso e consumo da rotina
ordinária do estabelecimento industrial”, ou seja, são produtos intermediários.
Portanto, ainda que essenciais à atividade do estabelecimento, os bens de
uso e consumo não conferem direito ao crédito de ICMS.
[...]
Repise-se, no caso dos autos, verifica-se que houve a compra de
e não do ativo fixo que integram o preço final, razão pela
produtos intermediários
qual o valor de aquisição não pode ser compensado no pagamento do tributo.

Com efeito, a partir da vigência da Lei Complementar n.
é legal o
87/1996,
aproveitamento dos créditos de ICMS na compra de produtos intermediários utilizados
nas atividades-fim da sociedade empresária, ainda que consumidos ou desgastados
gradativamente. A propósito:

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGÁVEL O
ACÓRDÃO QUE NÃO TENHA CONHECIDO DO RECURSO, EMBORA
TENHA APRECIADO A CONTROVÉRSIA (ART. 1.043, III, DO
.
CPC/2015)
ICMS. LEI COMPLEMENTAR N.
CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE
87/1996.
MATERIAIS (PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS). ITENS ESSENCIAIS AO
PROCESSO
PRODUTIVO
E
DESGASTADOS
OU
CONSUMIDOS
GRADATIVAMENTE. CABIMENTO.
Documento eletrônico VDA54764498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:00
Código de Controle do Documento: c354677a-7d11-43b5-a4d8-e74afa2db8f1

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em
9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento
jurisdicional impugnado. Aplica-se, in casu, o Código de Processo Civil de 2015.
II - Conquanto se trate de Recurso Especial não conhecido pela 2a Turma, a
apreciação da controvérsia tributária (premissa jurídica) atrai a disciplina radicada no
III, do
a qual autoriza a interposição de embargos de
art. 1.043,
CPC/2015,
divergência contra o acórdão de órgão fracionário que "divergir do julgamento de
qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que
não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia".
III - À luz das normas plasmadas nos arts. 20, 21 e 33 da Lei
Complementar n.
revela-se cabível o creditamento referente à aquisição de
87/1996,
materiais (produtos intermediários) empregados no processo produtivo, inclusive os
consumidos ou desgastados gradativamente, desde que comprovada a necessidade
de sua utilização para a realização do objeto social da empresa - essencialidade em
relação à atividade-fim.
IV - Tais materiais não se sujeitam à limitação temporal prevista no art. 33,
I, do apontado diploma normativo, porquanto a postergação em tela restringe-se aos
itens de uso e consumo.
V - Embargos de Divergência providos.
(
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
EAREsp n. 1.775.781/SP,
Seção, julgado em
DJe de
)
11/10/2023,
1/12/2023.

Dessume-se que o entendimento firmado no acórdão recorrido – no sentido de
que "o mero exame das mercadorias, cujas entradas houve aproveitamento do crédito de
ICMS (ex: serra copo, serra fita, furadeira, broca, mandril, furadeira, pallet, agitador,
lixa, lâmina, alicate, chave de fenda, etc.), permite concluir que elas foram
empregadas no processo de industrialização, mas sem integrarem o 'produto final',
", bem como "
ao qual não se incorporaram ou integraram
que houve a compra de
e não do ativo fixo que integram o preço final, razão pela qual
produtos intermediários
o valor de aquisição não pode ser compensado no pagamento do tributo" – encontra-se
em dissonância da jurisprudência desta Corte Superior, conforme se extrai dos seguintes
julgados:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APROVEITAMENTO DE
CRÉDITO DE ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. PRODUTO INTERMEDIÁRIO.
CONSUMO NO PROCESSO PRODUTIVO. MERCADORIA PRODUZIDA.
DESTINAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Execução fiscal em que o Estado de Minas Gerais busca o estorno de
créditos de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) referentes
à aquisição de energia elétrica utilizada no processo produtivo da empresa recorrida,
especificamente quanto à parcela empregada na industrialização dos produtos não
comercializados, denominados "gases ventados".
2. A Lei Complementar
(Lei Kandir), ao implementar a não
87/1996
cumulatividade do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS),
em seu
II, b, permitiu o aproveitamento dos créditos referentes à aquisição
art. 33,
Documento eletrônico VDA54764498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:00
Código de Controle do Documento: c354677a-7d11-43b5-a4d8-e74afa2db8f1

de energia elétrica como produto intermediário, desde que consumida no processo
de industrialização.
3. O legislador não limitou a fruição dos créditos de ICMS a depender
da destinação dada à mercadoria final produzida com o produto intermediário
adquirido. Não cabe, portanto, ao Poder Judiciário subverter a competência do
legislador e impor tal limitação.
4. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão
de que "revela-se cabível o creditamento referente à aquisição de materiais
(produtos intermediários) empregados no processo produtivo, inclusive os
consumidos ou desgastados gradativamente, desde que comprovada a necessidade
de sua utilização para a realização do objeto social da empresa - essencialidade em
relação à atividade-fim" (
relatora Ministra Regina Helena
EAREsp n. 1.775.781/SP,
Costa, Primeira Seção, julgado em
DJe de
).
11/10/2023,
1/12/2023.
5. No caso em exame, conforme informações extraídas do acórdão
recorrido, os gases ventados pela empresa constituem perdas - inerentes a qualquer
processo produtivo - e, ainda que não comercializados, não afastam o direito ao
crédito de ICMS visto que a energia elétrica foi consumida no processo de
industrialização, tal como prescreve o
II, b, da Lei Complementar
art. 33,
87/1996.
6. Recurso especial a que se nega provimento.
(
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 1.854.143/MG,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
sem grifos no
10/12/2024,
17/12/2024;
original.)

PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ENTENDIMENTO
PACIFICADO NO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da ação
anulatória de débito fiscal, ajuizada contra o Estado de Santa Catarina, indeferiu o
pedido de suspensão de exigibilidade do crédito tributário. No Tribunal de origem, a
sentença foi mantida. No Superior Tribunal de Justiça, agravo interno interposto
pelo Estado contra decisão que deu provimento ao recurso especial do contribuinte.
II - Esta Corte não realizou reexame fático-probatório para analisar a
controvérsia dos autos, o que seria vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
Para se chegar à conclusão diversa, verificou-se a matéria delimitada no decisório
proferido na origem, concluindo que o presente caso trata de questão pacificada na
jurisprudência do STJ. A partir da vigência da Lei Complementar n.
é
87/1996,
legal o aproveitamento dos créditos de ICMS na compra de produtos intermediários
utilizados nas atividades fins da sociedade empresária, ainda que consumidos ou
desgastados gradativamente. No mesmo sentido: AgInt no AgInt nos
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção,
EREsp n. 2.054.083/RJ,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
24/4/2024,
2/5/2024.
AREsp n. 1.505.188/SP,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
12/11/2019,
19/11/2019.
III - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 2.010.669/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
27/11/2024,
2/12/2024.

Documento eletrônico VDA54764498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:00
Código de Controle do Documento: c354677a-7d11-43b5-a4d8-e74afa2db8f1

TRIBUTÁRIO. ICMS. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. DESGASTE
GRADATIVO. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
1. A revisão da interpretação dada pelo Tribunal a quo sobre o conceito
jurídico de bens intermediários para fins de creditamento de ICMS dispensa
reexame de prova, o que afasta a aplicação do óbice de conhecimento estampado na
Súmula 7 do STJ.
2. A Lei Complementar n.
permite o aproveitamento dos créditos
87/1996
de ICMS referentes à aquisição de quaisquer produtos intermediários, ainda que
consumidos ou desgastados gradativamente, desde que comprovada a necessidade
de utilização dos mesmos para a realização do objeto social (atividade-fim) do
estabelecimento empresarial. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 1.800.817/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
16/8/2021,
20/8/2021.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
OMISSÃO DE
SÚMULA 284/STF.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. ICMS. DIREITO DE
CREDITAMENTO. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. PRODUTO
INTERMEDIÁRIO. ESSENCIALIDADE. SACOLAS PLÁSTICAS. PRODUTO
PRESCINDÍVEL E DESPROVIDO DE ESSENCIALIDADE À ATIVIDADE
EMPRESARIAL.
[...]
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que somente
exsurge o direito ao creditamento do ICMS quando se tratar de insumos que se
incorporam ao produto final ou que são consumidos no curso do processo de
, na forma do § 1o do
da Lei Complementar
industrialização
art. 20
87/1996.
[...]
Salienta-se que os §§ 3o e 11 do
do
estabelecem teto de
art. 85
CPC/2015
pagamento de honorários advocatícios quando a Fazenda Pública for sucumbente, o
que deve ser observado quando a verba sucumbencial é acrescida na fase recursal,
como no presente caso.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.808.979/RS,
Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
11/6/2019,
1/7/2019;

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54764498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:00
Código de Controle do Documento: c354677a-7d11-43b5-a4d8-e74afa2db8f1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.912.758 / RJ
Número Registro: 2025/0137239-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00656879420168190021
00806917420168190021
202524501141
656879420168190021
806917420168190021
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CIFERAL INDÚSTRIA DE ÔNIBUS LTDA
ADVOGADOS
: MAURÍCIO PEREIRA FARO - RJ112417
DANIEL LITWINCZUK LAMARCA - RJ204630
RAFAELLA BALDAQUE GRADIM - RJ234333
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : THAIS RAMOS ESTRELLA BRANCO - RJ238757
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : THAIS RAMOS ESTRELLA BRANCO - RJ238757
AGRAVADO
: CIFERAL INDÚSTRIA DE ÔNIBUS LTDA
ADVOGADOS
: MAURÍCIO PEREIRA FARO - RJ112417
DANIEL LITWINCZUK LAMARCA - RJ204630
RAFAELLA BALDAQUE GRADIM - RJ234333
Documento eletrônico VDA55147352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:44:13
Código de Controle do Documento: 7ef9d39d-b932-4b97-88a8-3a867304112a

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:44:13
Código de Controle do Documento: 7ef9d39d-b932-4b97-88a8-3a867304112a